Tribunal: TJES
Processo: 5008465-04.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008465-04.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELEN SOUSA MARQUES
RECORRIDO: WALTER DOS REIS SAFFIER - EPP
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5008465-04.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 01

RECORRENTE:
SUELEN SOUSA MARQUES.

RECORRIDA:
WALTER DOS REIS SAFFIER - EPP.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ERROS EM DIPLOMA E HISTÓRICO ESCOLAR. RETIFICAÇÕES REALIZADAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SEM ÔNUS ADICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL OU VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por SUELEN SOUSA MARQUES em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$390,14 (trezentos e noventa reais e quatorze centavos) e danos morais em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais). A demanda decorre de supostas falhas na prestação de serviços educacionais, consistentes em erros na emissão do diploma e do histórico escolar da autora, que concluiu o curso de Técnico em Enfermagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de falha na prestação do serviço educacional, argumentando que os sucessivos erros nos documentos acadêmicos e a postura da instituição em tentar lhe atribuir a responsabilidade ultrapassaram o mero dissabor, configurando dano moral e material passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrida demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se o acerto do juízo de origem ao julgar improcedentes os pedidos.

5.

É incontroverso que o diploma e o histórico escolar da recorrente continham erros que necessitaram de retificação. No entanto, também restou demonstrado que a instituição recorrida promoveu as correções necessárias assim que foi comunicada, e que tais correções ocorreram dentro do prazo concedido pelo Conselho Regional de Enfermagem (COREN), permitindo a regular inscrição profissional da autora sem a necessidade de pagamento de novas taxas.

6.

Com efeito, a situação vivenciada pela recorrente, embora tenha gerado incômodos, não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano. Os transtornos foram temporários e solucionados administrativamente pela recorrida. Não há nos autos qualquer prova de que os equívocos documentais tenham resultado em prejuízo concreto de ordem profissional, como a perda de uma oportunidade de emprego, ou que tenham causado violação à sua honra ou imagem, a fim de caracterizar o dano moral indenizável.

7.

No que tange ao dano material pleiteado, referente ao reembolso da taxa de inscrição no COREN, a sentença também se mostra irretocável. A referida taxa constitui despesa ordinária e necessária para a habilitação profissional, sendo um valor que a recorrente teria de despender independentemente dos erros documentais. Não há comprovação de que a falha da recorrida tenha gerado a necessidade de um novo pagamento ou qualquer outro dispêndio extraordinário.

8.

Desta forma, ausente a comprovação de dano efetivo, seja de ordem material ou moral, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)